Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-60.2010.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-60.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 420.283.531-04 (APELANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 190.381.949-00 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 420.283.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.453.869-91 (APELANTE), JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 344.768.571-91 (APELANTE), APARECIDA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 621.605.401-53 (APELANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.435.521-34 (APELANTE), IZABEL DONIZETTI DOS SANTOS SILVA - CPF: 429.631.681-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–
INVALIDEZ
PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO
–
HABILITAÇÃO DOS
IRMÃOS DO
DE CUJUS

– OBSERVÂNCIA
À ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
–
CERTIDÃO
DE ÓBITO QUE NÃO APONTA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS
–
AUSÊNCIA
DE PROVA EM
CONTRÁRIO

–

VIOLAÇÃO AO
ARTIGO
313
, CAPUT, I, §2o, I
I
, DO CPC –
PREJUÍZO DEMONSTRADO

– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização DPVAT deve ser paga com observância à ordem
de vocação hereditária. Se na Certidão de Ó
bito não consta que o segurado era casado ou
tinha
filhos, e comprovado que não
há
ascendentes, os irmãos têm direito ao recebimento
dos bens por ele deixados
, salvo quando produzida prova em contrário.

Suspende-se o processo pela morte de quaisquer das partes, e consideram-se nulos os atos praticados posteriormente,
exceto os considerados
urgentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do C
PC (
ausência de
pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido
e regular
do processo
)
.

Os apelantes
alegam
que
o autor faleceu em 14
-1-
2023 e não deixou herdeiros necessários
, portanto
seus irmãos são
os
únicos a receberem os bens por ele
deixados
,
por isso pleitearam
a substituição processual.

Aduzem que
no dia
14
-12-
2016 a perícia médica judicial
atestou o
nexo causal entre as sequelas
e o acidente.

Sustentam
que o
Juízo de origem mandou complementar o
laudo,
o que não foi
realizado
em virtude do falecimento do
autor.

Argumentam

também
que
as provas produzidas são suficientes para o julgamento do mérito
.

E mais,
que
“
o juiz ao tomar conhecimento da morte, determinará a intimação
do espólio do autor, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual
e promovam a respectiva habilitação no prazo designado
, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito
”
.

Arguem

o não cumprimento

do

inciso I e §1o do
artigo 313 do
CPC
.

Contrarrazões no ID
. 204913745.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes alegam que fazem jus ao seguro
DPVAT
em virtude do acidente de trânsito
ocorrido
em24
-9-
2007, conforme

documentos médicos
anexados na lide (ID
.
204913701, fl. 46
).

Porém,
o
J
uízo d
e
origem
considerou
o laudo
pericial (ID
. 204913703)
insuficiente
para esclarecer o grau de repercussão da lesão
,
e determinou
su
a complementação.

I
ntimado, o perito informou
a impossibilidade de fazê-lo
com base
nos dados
colhid
o
s naquela oportunidade (ID. 204913708).

Assim,

foi determinad
a
nova intimação do perito
para realizar a prova em outra data
, porém
a ordem
não
foi
atendida

(ID
. 204913716).

Instado a

se
manifestar sob
re
a cert
idão negativa de diligência em
3
-8-
2023, o advogado
informou
o óbito do beneficiário e requereu o julgamento
do feito no estado
em que se encontrava.

Em 1
o-2-
2024
a demanda foi extinta sob o fundamento de
inércia do advogado em promover a regularização processual
, e apenas na Apelação
os herdeiros
requereram a
habilitação
nos autos
.

Na Certidão de Ó
bito
ID.
204913724
)
consta que o autor era solteiro e não deixou filhos, o que
prova
que os
apelantes
são os únicos herdeiros
, portanto beneficiários do seguro DPVAT
.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE –
COBERTURA SECURITÁRIA PLEITEADA PELA IRMÃ DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE -
EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora
”
.

(
TJMT,
N.U 1002154-16.2022.8.11.0003,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 21
-2-
2024, DJE
de
23
-2-
2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – VIABILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL –PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor morre no curso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, é possível a habilitação de seus herdeiros uma vez que essa indenização tem natureza patrimonial, portanto passível de sucessão processual. No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica
”. (TJ
MT
, AP n.
10003798520188110041,
j
ulgamento
em 30-11-
2022,
Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
1
o-12-
2022)
.

No
mérito,
os apelantes
afirmam
que a extinção da lide é equivocada
,
visto
que o nexo causal ficou devidamente comprovado
pela perícia
judicial
e demais documentos médicos,
por isso seria desnecessária
a complementação.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, dispõe
o seguinte
:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
° A
indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a)certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de
morte
(...)
”.

N
o caso concreto,
o acidente ocorreu em
24
-9-
2007
,

e em
14
-1-
2023
o autor faleceu no curso
da lide

(
Certidão de Ó
bito com
ID.
204913724
)
.
Por conseguinte
,

a
perícia médica

poderia ser feita
de forma
indireta
, o que não aconteceu.

O artigo 313,
caput
, inciso I, e §2o, inciso I, do CPC,
estabelece
que, na
hipótese
d
e
morte de uma das partes, a lide
será
suspensa até a devida sucessão processual.

Confira-se:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I –
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§2.o

II -
falecido
o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
”
.

A
pesar do longo decurso de tempo
,

o autor não foi intimado

para
a
regularização e consequente habilitação ou suspensão processual
.
Foi determinado apenas
que se manifestasse sobre
o pedido que formulou, de

prosseguimento do feito
(I
D
. 204913705).

Para o Superior Tribunal de Justiça, "
A inobservância do artigo313,I, doCPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados
". (
AgInt
no REsp n. 1.924.921/RJ, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 20-9-2021,
DJe
de 27-9-2021).

Dessa
maneira
, a declaração d
e
nulidade dos atos processuais depende da demonstração de prejuízo à parte interessada,
o que é evidente
aqui
,
ante a

extinção
da demanda
.

A propósito
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE - SUSPENSÃO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA - ATOS POSTERIORES - NULIDADE. O falecimento de litigante no curso da lide impõe a sucessão pelo espólio ou sucessores, expediente que, a teor do artigo 313, I, do CPC, conduz à suspensão do feito com observância do procedimento de habilitação disciplinado pelos artigos 687 e seguintes do mesmo diploma legal. Os atos judiciais praticados depois do falecimento da parte sem a regular suspensão do feito e habilitação de seu espólio ou sucessores são nulos
”
.

(TJ
MG
, AC
10024121992382002
, relator
Octávio de Almeida Neves,
j
ulgamento
em
25
-9-
2019,
p
ublicação
em
1
o-10-
2019)
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao Recurso
para
anular a sentença
,
devendo os autos
retornar
à
primeira instância
para regularização da sucessão processual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024